Tribunal: TJSP
Processo: 1014284-75.2016.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO DE EXAMINADORES DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELA IMPETRANTE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1014284-75.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida ROSELY DA SILVA MARTINS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.545
APELAÇÃO CÍVEL No 1014284-75.2016.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADA: ROSELY DA SILVA MARTINS
MANDADO
DE
SEGURANÇA

CREDENCIAMENTO
DE
EXAMINADORES
DE
TRÂNSITO

INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
FORMULADO PELA IMPETRANTE QUE NÃO
ENCONTRA
RESPALDO
NA
PROVA
DOCUMENTAL
PRODUZIDA

ORDEM
CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rosely
da Silva Martins contra ato do Superintendente Regional de Trânsito de
Marília, concedida a ordem pela r. sentença de fls. 60/61, para compelir a
autoridade impetrada a readmitir a impetrante no certame objeto do edital
de credenciamento de examinadores no 08/2016, com a consequente
figuração de seu nome entre os aprovados.
Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os
autos exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a fls.
61.
É o relatório.
A decisão monocrática não merece reparo, uma vez que as
razões para o indeferimento do pedido de credenciamento formulado pela
impetrante, constantes do documento de fls. 28, realmente não se
sustentam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao recusar a credencial de fls. 15, exigência do item 2.1. “c”
do edital, a Administração não observou a alteração introduzida no art.
46, § 1o, da Resolução CONTRAN no 358/2010 pela Resolução no
542/2015, prorrogando até 13 de agosto de 2020 o prazo para
adequação às exigências naquela estabelecidas.
Quanto ao item 3.2. “j”, a afirmação de que a certidão não foi
apresentada é desmentida pelo protocolo de fls. 27.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR